Tribunal: TJSP
Processo: 2170197-51.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Confissão/Composição de Dívida
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
VOTO No 40434

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. Reconsideração parcial da decisão agravada para reconhecer a impenhorabilidade parcial dos valores bloqueados. Recurso prejudicado. Perda superveniente do interesse recursal. Recurso não conhecido neste ponto.

Penhora online de valores. Interpretação extensiva do art. 833, inc. X, do CPC, reconhecendo-se a impenhorabilidade das quantias

Ementa:
VOTO No 40434

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. Reconsideração parcial da decisão agravada para reconhecer a impenhorabilidade parcial dos valores bloqueados. Recurso prejudicado. Perda superveniente do interesse recursal. Recurso não conhecido neste ponto.

Penhora online de valores. Interpretação extensiva do art. 833, inc. X, do CPC, reconhecendo-se a impenhorabilidade das quantias encontradas em contas bancárias do Executado (Agravante) até 40 (quarenta) salários-mínimos. Aplicação do entendimento exarado pelo C. STJ no julgamento do REsp no 2126759-SP. Decisão reformada. Recurso provido neste ponto.

Recurso conhecido em parte e provido na parte conhecida.